Tribunal: TJMT
Processo: 1016895-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016895-07.2021.8.11.0000
Impetrante: Silvana Paula Gomes
Paciente: Jhadson Guilherme de Sousa Lopes
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jhadson Guilherme de Sousa Lopes, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática do delito de receptação.
Em síntese, o impetrante alega que o magistrado não poderia ter proferido tal decisão, uma vez que o delegado de polícia arbitraria fiança no valor de dois salários mínimos, a qual somente não foi adimplida em virtude da precariedade da situação financeira do paciente.
Ademais, argumenta que o crime em apuração é de pouca gravidade, de modo que os antecedentes criminais do paciente, invocados pelo impetrado para a aplicação da segregação cautelar, não seriam suficientes para justificar tal medida.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 102467488).
Junta documentos (Ids. n. 102467489 a 102467494).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no último dia 14, nas circunstâncias assim descritas no boletim de ocorrência:
“Na tarde deste dia recebemos informações de que Neylandia Cristiane Rodrigues Nero havia postado no Facebook que teria ganhado de seu marido um aparelho de ar condicionado. O referido aparelho de ar condicionado foi reconhecido pela vítima como sendo de sua propriedade, furtado no final de semana em seu escritório. Deslocamos até o endereço de Neylandia e lá encontramos seu marido Jhadson Guilherme de Sousa Lopes. Ao ser indagado sobre a aquisição do referido aparelho de ar condicionado, ele confirmou que havia comprado no domingo de um ‘noiado’, pelo qual pagou o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Ele apresentou o aparelho completo com condensadora, evaporadora e controle remoto e todos os objetos foram reconhecidos pela vítima, que se fazia presente junto com a equipe de investigadores. Em sede da Delegacia de Roubos e Furtos, Jhadson afirmou que estava na residência de sua avó durante a tarde de domingo, na rua Ana Lira, 508, na Villa Santo Antonio, nesta urbe. Que, ao lado da residência dela, juntam-se ‘noiados’ para usarem drogas durante a noite, já que a casa está abandonada. Que, quando já anoitecia foi abordado por um dos ‘noiados’, cujo nome desconhece, mas que tinha a cor da pele preta, estatura baixa entre 1,60 e 1,70, porte médio/gordo, cabelo crespo de cor preta/amarelada de sujeira. Este indivíduo lhe ofereceu o aparelho de ar condicionado. Como Jhadson queria presentear a esposa, perguntou onde estaria o objeto e foi informado de que estaria nas imediações do córrego ‘Lagedo’. Assim solicitou um motorista de aplicativo, utilizando o telefone da esposa que estava consigo e, por volta de 20h se deslocou ao local e tomou posse dos objetos. Que retornou e deixou o ‘noiado’ ao lado da casa da avó e foi embora para sua residência na rua Tucunaré, 19, Nova Barra do Garças, Barra do Garças-MT” (Id. n. 102467489).
A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do paciente pelo delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, porém, “à míngua de consulta da vida pregressa” do suspeito, arbitrou fiança no valor de dois salários mínimos, “sem prejuízo dos demais órgãos encarregados da persecução penal representarem pela conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva” (Id. n. 102467490).
No dia seguinte, o paciente foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que o parquet requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, argumentando que, a despeito da pena relativamente branda cominada ao crime de receptação, o paciente já ostentava condenações pelos crimes de disparo de arma de fogo e roubo majorado, fiscalizadas no Processo Executivo de Pena n. 7000007-04.2020.8.09.0014, da Comarca de Aragarças/GO. Em seguida, a defesa pleiteou a concessão de liberdade provisória, asseverando que tais condenações seriam concernentes a fatos antigos.
Acolhendo a pretensão ministerial, o magistrado consignou:
“No que se refere à questão de necessidade ou não da prisão preventiva, o ponto específico é que o custodiado tem um PEP ativo. E informações aqui que constam, se encontra no semiaberto desde vinte e oito do quatro de dois mil e vinte. Então, não há que se falar em tanta ‘antiguidade’ no que se refere aos fatos, pouco mais de um ano e meio de liberdade não plena, mas algum tipo de liberdade em razão do regime semiaberto. E quando a pessoa vai para o semiaberto, o cuidado nas suas condutas, nas suas obrigações, deve ser com o maior desvelo possível, pois afinal de contas trata-se de alguém com condenação transitada em julgado, que ainda está, de alguma forma, devendo à sociedade o pagamento daquela pena, e todo o cuidado deve ter. E sem fazer juízo de valor, nas palavras do próprio custodiado que está no APF, ‘comprei de um nóia que eu não sei quem é’. A gente sabe que a figura do ‘nóia’, quando está vendendo objetos na rua, a gente sabe muito bem que, via de regra, há uma ausência de procedência. Tanto que, por isso, acabou sendo lavrado o auto de prisão em flagrante, já que a vítima, o advogado, vítima no caso, acabou identificando o bem. Então, entendo a manifestação aguerrida da nobre advogada aqui presente, mas, dentro do ordenamento jurídico, a pessoa que é uma condenada por algum crime, que acabou de ir para o semiaberto, não tem dois anos ainda que a pessoa se encontra com essa liberdade, vamos chamar de ‘semiplena’, e é presa em flagrante por uma receptação, nesse momento, os requisitos foram devidamente preenchidos, no sentido de garantia da ordem pública, considerando a reincidência, considerando mais que a reincidência, o executivo de pena, motivo pelo qual converto a prisão em flagrante em preventiva e determino que cópia dos autos sejam encaminhadas ao juízo onde se encontra o executivo de pena para fins de verificação da necessidade ou não de regressão cautelar. Essa é a decisão ora proferida, ademais, inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal de contas, o custodiado já se encontra numa condição de cumprimento de pena, que nada mais é que cautelares a que ele se submete naquele momento em que se encontra em liberdade, e se mesmo com essas cautelares não há o devido cuidado na sua conduta, correto é o juiz nesse momento decretar a prisão” (Id. n. 102467494).
Nesse contexto, não se verifica a existência do alegado constrangimento ilegal, na medida em que, além de a decisão impugnada conter fundamentação idônea – em atendimento ao comando inserto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República –, o título prisional invectivado encontra lastro no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente é reincidente em crime doloso.
Frise-se que uma das condenações anteriores do paciente também dizia respeito a crime de natureza patrimonial (roubo majorado), o que denota a maior pertinência da manutenção da segregação instrumental na espécie, apesar da gravidade relativamente reduzida do delito de receptação. Ademais, como bem enfatizado pelo impetrado, o fato de estar cumprindo pena em regime semiaberto deveria fazer com que o paciente se portasse de modo diverso, com maior zelo, sem se envolver nem sequer minimamente com o mundo da criminalidade, o que, evidentemente, não foi observado pelo paciente, que, ciente da origem ilícita do aparelho oferecido por um dependente químico, resolveu adquiri-lo, por valor muito aquém daquele praticado no mercado, assumindo o risco de responder pela infração penal em comento.
Convém salientar que o fato de o delegado de polícia ter previamente arbitrado fiança não é óbice para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, notadamente porque, como visto, a autoridade policial assim procedeu sem ter ciência do histórico criminal do paciente.
Confira-se, a propósito, o entendimento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:
“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FIANÇA ARBITRADA PELO DELEGADO DE POLÍCIA – MAGISTRADO NÃO VINCULADO À BENESSE CONCEDIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO APONTAMENTO EM NOME DO PACIENTE, NO QUAL ESTÁ CUMPRINDO AS CONDIÇÕES NO REGIME ABERTO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ENVOLVIMENTO EM ILÍCITOS ATÉ A DATA DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS QUE SÃO SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O fato de o paciente ter sido agraciado com a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança arbitrada pela autoridade policial, não impede a decretação de sua prisão preventiva, máxime quando a autoridade judiciária constata a necessidade da medida extrema.
A ausência do cometimento de outros crimes ou a deflagração de ações penais contra o paciente entre o cometimento do único crime, ainda em trâmite, em sua ficha criminal, e a decretação de sua prisão preventiva, desautoriza a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, podendo ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima” (TJMT, Habeas Corpus n. 1007122-35.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 1o.6.2021; data da publicação: 2.6.2021; destaquei).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator